Tribunal: STF
Processo: RE 63011
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ELETROCUÇÃO DE PESSOA, CAUSADA POR DEFEITO
EM LINHA PARTICULAR DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA.
SOLIDARIEDADE DA CONCESSIONARIA QUE DESCUROU O DEVER DE
FISCALIZAÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.